Tribunal: TJPA
Processo: 0820727-43.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820727-43.2024.8.14.0000

PACIENTE: HERISON HARLEM RODRIGUES PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Omissão quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva. Ausência de fundamentação da Decisão que decretou a medida extrema. Pedido de substituição da prisão por domiciliar. Indeferimento.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de habeas corpus impetrado sob a alegação de omissão do magistrado de primeiro grau quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, ausência de fundamentação concreta para a decretação da medida extrema e pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, inc. III, do CPP.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se houve omissão do magistrado de primeiro grau em apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva;
(ii) verificar se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada;
(iii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar.

III. Razões de decidir
3. Não há que se falar em omissão do magistrado, uma vez que o pedido de revogação da prisão preventiva foi expressamente indeferido em duas ocasiões.
4. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta do delito (duas tentativas de homicídio premeditadas por vingança envolvendo facções criminosas), na periculosidade do paciente e no risco de reiteração criminosa, evidenciado por seu envolvimento em outras infrações penais, incluindo tráfico de drogas.
5. O paciente demonstrou intenção de furtar-se à aplicação da lei penal ao evadir-se do distrito da culpa após o cometimento do delito, justificando a necessidade da medida extrema.
6. A substituição da prisão preventiva por domiciliar não é cabível, pois não restou demonstrada a imprescindibilidade do paciente para os cuidados de menor de seis anos de idade ou de pessoa com deficiência, sendo a mãe da criança apontada como sua responsável nos autos.

IV. Dispositivo e tese
7. Ordem conhecida e denegada. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, não havendo constrangimento ilegal. A substituição da prisão preventiva por domiciliar não é cabível na hipótese.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado ANDRE NAZARENO BARROS em favor de
HERISON HARLEM RODRIGUES PINHEIRO
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

Narra o impetrante estar o paciente preso preventivamente desde o dia 27 de março de 2024, alegando, em síntese, ausência de justa causa à medida extrema, além de suscitar omissão do magistrado de primeiro grau quanto ao pedido de revogação da sua prisão preventiva.

Assim, requer a concessão liminar do
writ,
com a revogação da prisão preventiva imposta ao coacto, ou substituição da medida extrema por prisão domiciliar, à luz do art. 318, inc, III, do CPP, ou ainda, a substituição por medidas cautelares diversas, sendo que, no mérito, pleiteou a concessão da ordem em definitivo.

Vindo os autos a mim distribuídos, neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, as prestou devidamente.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça, em exercício, Joana Chagas Coutinho manifestou-se pelo conhecimento do
writ,
porém, no mérito, pela sua denegação.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, no que concerne à alegação de omissão do magistrado de primeiro grau quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, vê-se não merecer prosperar, pois em consulta aos autos originários, extrai-se ter aquele magistrado indeferido o respectivo pleito por duas ocasiões, a primeira em 11 de setembro de 2014 e a segunda no dia 09 de janeiro do ano em curso, de modo a não haver que se falar em qualquer constrangimento ilegal nesse sentido.

Por outro lado, de igual modo, não prospera o argumento acerca da ausência de fundamentação concreta à medida extrema, pois, conforme se lê da decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, bem como daquelas que a mantiveram, o crime supostamente perpetrado pelo paciente e seus comparsas, qual seja, duas tentativas de homicídio, teria sido premeditado e motivado por vingança envolvendo rivalidade entre facções criminosas, o que, por si só, evidencia a periculosidade e frieza do paciente, o qual também possui envolvimento em outras práticas delitivas, inclusive o tráfico de drogas.

Como se não bastasse, o juízo
a quo
asseverou em seu
decisum
ter o paciente demonstrado o intento de esquivar-se da aplicação da lei penal, pois se evadiu do distrito da culpa após a ocorrência do delito.

Com efeito, ao contrário do alegado pelo impetrante, não há que se falar em ausência de justa causa e fundamentação concreta à medida extrema na hipótese, de modo que as demais medidas cautelares mostram-se insuficientes ao caso concreto.

No mais, o impetrante pleiteou ainda a substituição da medida extrema por prisão domiciliar, à luz do previsto no art. 318, inc. III, do CPP, no que, de igual modo, não lhe assiste razão, pois, conforme o aludido dispositivo, o benefício almejado somente será concedido quando o agente se mostra imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de seis anos de idade ou com deficiência, o que, na hipótese, não restou demonstrado, ao contrário, nos documentos acostados pelo próprio impetrante, consta a mãe da menor em questão como sua responsável, de sorte a não fazer o coacto jus à referida substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Por todo o exposto, conheço do
mandamus
e o denego
.

É como voto.

Belém, 13/02/2025